Tribunal: TJES
Processo: 5009373-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CLAUDIO GUIMARAES DA SILVA

AGRAVADO: ANA DA PENHA THEODORO FRANCA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM POR COPROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO/ALUGUÉIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3º, IV, DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada em cumprimento de sentença, no qual se executa indenização devida por coproprietário em razão do uso exclusivo de imóvel comum, afastando-se a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indenização devida por coproprietário ao outro, decorrente do uso exclusivo de imóvel comum, possui natureza de obrigação propter rem, apta a afastar a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de indenizar o coproprietário privado do uso do bem decorre diretamente do direito real de propriedade e encontra previsão no art. 1.319 do Código Civil, configurando obrigação vinculada à coisa.

O dever de pagar indenização ou alugueres pelo uso exclusivo do imóvel não se origina de relação pessoal genérica, mas da condição jurídica do devedor como coproprietário e possuidor exclusivo do bem.

Obrigações decorrentes da fruição exclusiva de bem comum possuem natureza propter rem, pois acompanham o imóvel e surgem em razão dele.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigação do coproprietário de pagar alugueres pelo uso exclusivo do imóvel afasta a impenhorabilidade do bem de família.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não pode ser utilizada para legitimar enriquecimento sem causa de um coproprietário em detrimento do outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de indenizar ou pagar alugueres pelo uso exclusivo de imóvel comum possui natureza propter rem.

A dívida decorrente da fruição exclusiva de bem em copropriedade enquadra-se na exceção do art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.

A impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta ao coproprietário credor prejudicado pelo uso exclusivo do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.319; Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV; CPC, art. 833, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.888.863/SP; TJPR, AI nº 0066174-04.2022.8.16.0000; TJSP, AI nº 2299235-82.2024.8.26.0000; TJSP, AI nº 2200446-19.2022.8.26.0000; TJPB, AI nº 0815294-94.2025.8.15.0000; TJMS, AI nº 1403945-63.2024.8.12.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009373-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CLÁUDIO GUIMARÃES DA SILVA

AGRAVADA: ANA DA PENHA THEODORO FRANCA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Augusto Cláudio Guimarães da Silva em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 500123-97.2023.8.08.0036.

A referida decisão rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora Agravante nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ana da Penha Theodoro Franca, afastando a alegação de impenhorabilidade do bem de família sob o fundamento de que a obrigação executada possui natureza
propter rem
, decorrente do uso exclusivo de imóvel comum pela Agravante, o que se enquadraria na exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.

Em suas razões recursais (ID 14238997) o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a execução se refere a uma obrigação de pagar quantia certa, de natureza pessoal e patrimonial, e não de uma obrigação
propter rem
;
(ii)
que o imóvel penhorado é seu único bem e serve de residência para si e sua família, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90; e
(iii)
que a dívida não se enquadra em nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade.

Pois bem. A controvérsia central reside na natureza do débito executado – a indenização devida por um coproprietário ao outro pelo uso exclusivo de bem comum. O Agravante defende tratar-se de dívida pecuniária comum, ao passo que a decisão agravada a classifica como obrigação
propter rem
, afastando a proteção do bem de família.

Já adianto, de antemão, que, em meu sentir, a decisão recorrida está solidamente correta.

O juízo de origem destacou que a obrigação de indenizar o condômino privado do uso do bem decorre do próprio direito real de propriedade, encontrando previsão expressa no art. 1.319 do Código Civil (“
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
”). Assim, conforme assentado na decisão:
“a posse exclusiva (uso e fruição), por um dos coproprietários, é fonte de obrigação indenizatória aos demais coproprietários, porque fundada no direito real de propriedade
”.

Nestes termos, a caracterização da dívida como
propter rem
não surge de uma relação de crédito genérica, mas da situação jurídica do devedor como coproprietário e possuidor exclusivo do imóvel. A obrigação acompanha a coisa e é devida em razão dela.

Nesse sentido, a decisão agravada amparou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.888.863-SP), que, em caso análogo, decidiu que “a obrigação do coproprietário de pagar alugueres de imóvel que este utiliza com exclusividade, como moradia por sua família, em favor do outro configura-se como
propter rem
afastando, assim, a impenhorabilidade do bem de família”.

No mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATE DE IMÓVEL TRABALHADO PELA FAMÍLIA. ART. 833, VIII, DO CPC E ART. 5º, XXVI, DA CF. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL EM REGIME DE CONDOMÍNIO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ALUGUÉIS PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL QUE TEM NATUREZA PROPTER REM
. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 3º, IV, DA LEI Nº 8.009/90. DECISÃO CORRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0066174-04.2022.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 22.02.2023) (TJPR - AI: 00661740420228160000 Bandeirantes 0066174-04.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 22/02/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que rejeitou a alegação de impenhorabilidade fundada na proteção ao único bem de família. Inconformismo. Descabimento.
Cumprimento de sentença para execução de aluguéis por uso exclusivo de imóvel partilhado em dissolução de união estável. Aluguel por uso exclusivo que configura obrigação propter rem e se enquadra nas exceções previstas no art. 3º, IV, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família.
Precedente do egrégio STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22992358220248260000 Mogi das Cruzes, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 21/12/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2024)

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel – Deferimento da penhora sobre o imóvel objeto de discussão – Alegação de impenhorabilidade diante do caráter familiar –
Dívida proveniente de aluguel por uso exclusivo do bem comum – Obrigação propter rem – Incidência do art. 3.º, IV, da Lei n. 8 .009/90 – Afastamento da impenhorabilidade
– Incidência, outrossim, do art. 833, § 1.º, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2200446-19.2022.8.26.0000 São José dos Campos, Relator.: César Peixoto, Data de Julgamento: 16/01/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES AJUSTADOS EM ACORDO JUDICIAL. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora da fração ideal de imóvel pertencente ao agravante, determinada nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. No acordo homologado judicialmente, ficou estabelecido que o bem comum seria partilhado em 50% para cada parte, com posterior venda, e que o agravante, por usufruir do imóvel de forma exclusiva, deveria pagar aluguel mensal de R$ 325,00 à ex-companheira. Diante do inadimplemento, foi determinada a penhora da quota-parte do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora da fração ideal de imóvel utilizado com exclusividade por um dos coproprietários para garantir dívida oriunda de aluguéis pactuados em razão desse uso exclusivo, mesmo que o imóvel seja considerado bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR É válida a penhora da fração ideal de imóvel em copropriedade, quando um dos coproprietários, em razão do uso exclusivo do bem, foi condenado a pagar alugueres ao outro, configurando obrigação propter rem, que se enquadra nas exceções do art . 3º, IV, da Lei 8.009/90. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a dívida por uso exclusivo de imóvel comum entre ex-conviventes possui natureza propter rem e admite a penhora da parte do devedor, afastando a proteção conferida pelo bem de família.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É admissível a penhora da fração ideal de imóvel em regime de copropriedade utilizado com exclusividade por um dos coproprietários, para garantir dívida relativa a aluguéis pactuados judicialmente com o outro coproprietário, decorrente da fruição exclusiva do bem. A obrigação de pagar aluguel por uso exclusivo de imóvel comum configura obrigação propter rem, autorizando a penhora nos termos do art. 3º, IV, da Lei 8.009/90
. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta ao coproprietário credor prejudicado pelo inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial . VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJPB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08152949420258150000, Relator.: Gabinete 08 - Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Data de Julgamento: 30/04/2024, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL PARTILHADO À RAZÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE –
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL À PARTE ADVERSA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM – POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis. Preliminar de intempestividade rejeitada.
É admissível a penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel, eis que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se como obrigação propter rem e, assim, enquadra-se nas exceções previstas no art . 3.º, inc. IV, da Lei n.º 8 .009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família
. Precedentes do STJ. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS - Agravo de Instrumento: 1403945-63.2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 29/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ademais, revela-se acertada a ponderação de que a finalidade da Lei nº 8.009/90 é proteger o núcleo familiar contra dívidas de terceiros, não podendo ser invocada para legitimar o enriquecimento sem causa de um coproprietário em detrimento do outro, que compartilha dos mesmos direitos e deveres sobre o bem.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.